Tribunal: STF
Processo: RE 1290623
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, assim ementado:
    “Roubo circunstanciado. Pena. Culpabilidade. Causa de aumento. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4º da L. 13.654/18. 
    1 – O pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato é inerente ao elemento subjetivo do tipo, pelo que não justifica valorar desfavoravelmente a culpabilidade. 
    2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 
    3 – Apelação provida em parte”(pág. 184 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 1º, parágrafo único; 37, caput; 58, § 2º, I; e 65, da mesma Carta. 
    O recorrente afirma que o
    “[...] acórdão recorrido reconheceu equivocadamente, de forma incidental, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/18, sob a alegação de vício no processo legislativo de aprovação da Lei nº 13.654/18, que resultou na revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP [...]” (pág. 204 do documento eletrônico 1).
    Nesse sentido, sustenta que,
    “[...] em que pese para alguns, a opção do legislador não ter sido a melhor, certamente, inconstitucional não foi, visto que foi respeitado todo o procedimento legislativo, não podendo o Judiciário local tratar mero erro de publicação – posteriormente sanado – como inconstitucionalidade formal” (pág. 219 do documento eletrônico 1).
    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido para
    “[...] reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, afastando o emprego de arma branca como causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena” (pág. 221 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece provimento.
    Isso porque a Corte Distrital declarou a inconstitucionalidade formal da norma, apontando existência de vício de procedimento ocorrido no Senado Federal na análise do projeto de lei.
    No entanto, ao decidir caso idêntico a este, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que 
    “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”.
    Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes.
    4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator